Tribunal: STF
Processo: ARE 1565856
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-31
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMANTE. LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017



    GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. É inespecífico julgado que não aborda como fundamento o fato de que a incorporação da gratificação semestral foi incorporada à remuneração por força da cláusula do ACT de 2012/2013, tratado pelo Tribunal Regional como razão de decidir. Incidência da Súmula 23/TST.



    Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a alteração da natureza jurídica do auxílio alimentação, de salarial para indenizatória, não alcança os empregados que já percebiam habitualmente o benefício, tendo em vista incorporação dessa condição mais benéfica ao patrimônio jurídico do trabalhador (Orientação Jurisprudencial 413 da SBDI-1/TST). Incidência da Súmula 333/TST e do art. 896, § 7º, da CLT.



    Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    II - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMANTE. LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017



    ANUÊNIOS. PRESCRIÇÃO E SUPRESSÃO. PARCELA PREVISTA EM NORMA INTERNA. INCORPORAÇÃO AO CONTRATO DE TRABALHO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL LESIVA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA



    1. A matéria encontra-se pacificada no âmbito desta Corte, no sentido de ser parcial a prescrição da pretensão relativa à percepção dos anuênios, decorrente do não pagamento de parcela assegurada em norma regulamentar, e incorporada ao patrimônio jurídico do empregado, uma vez que se cuida de descumprimento do pactuado. Precedentes. Incidência da Súmula 333/TST e do art. 896, § 7º, da CLT.



    2. Esta Corte Superior igualmente pacificou o entendimento de que o direito aos anuênios decorrente de previsão em cláusula contratual e norma interna adere ao contrato de trabalho e incorpora-se ao patrimônio jurídico do empregado, razão pela qual a sua supressão pelo empregador, ainda que por norma coletiva superveniente, encontra obstáculo no art. 468 da CLT e na Súmula 51, I/TST. Precedentes. Incidência da Súmula 333/TST e do art. 896, § 7º, da CLT.



    Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    INTERVALO INTRAJORNADA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. O Tribunal Regional entendeu “correta a r. sentença que condenou o reclamado ao pagamento de uma hora extra diária em razão da ausência de gozo regular do intervalo intrajornada de uma hora nas jornadas que ultrapassaram 6 horas”, decidindo em consonância como o entendimento expresso na Súmula 437/TST. Incidência da Súmula 333/TST e do art. 896, § 7º, da CLT.



    Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. SÚMULA 463/TST. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA 1. A Súmula 463, I, do TST, preconiza que "A partir de 26.06.2017, para a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa natural, basta à declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por seu advogado, desde que munido de procuração com poderes específicos para esse fim (art. 105 do CPC de 2015)". Nesses termos, a mera declaração da parte de que não possui condições de arcar com as despesas do processo, afigura-se suficiente para demonstrar a hipossuficiência econômica, e, via de consequência, para a concessão da assistência judiciária gratuita, mesmo com as alterações conferidas pela Lei 13.467/2017. Precedentes. Incidência da Súmula 333/TST e do art. 896, § 7º, da CLT.



    Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    III - RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMADO. LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017 PRESCRIÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. INTERSTÍCIOS. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. Esta Corte tem entendimento pacífico de que a prescrição do direito de postular as diferenças salariais decorrentes dos interstícios é total, nos termos da Súmula 294/TST, por se tratar de parcela não prevista em lei, pois a alteração do critério de promoção decorreu de ato único do empregador. Precedentes. Incidência do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula 333/TST.



    Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento.



    CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. FASE DE CONHECIMENTO. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA



    1. A matéria referente ao índice de correção monetária aplicável aos débitos trabalhistas e aos depósitos recursais foi pacificada mediante a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADC 58, em julgamento conjunto com a ADC 59 e com as ADIs 5867 e 6021.



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é claro no sentido de que, até a superveniência de lei, incide o IPCA-e na fase pré-judicial e a taxa SELIC a partir do ajuizamento da ação. Ao fixar a tese, o STF vislumbrou quatro hipóteses distintas, quais sejam: a) pagamentos já realizados (em ação em curso ou nova demanda, inclusive ação rescisória): não ensejam rediscussão; b) sentenças transitadas em julgado, em que se tenha adotado como índice de correção monetária a TR (ou IPCA-e ou outro índice) e juros de mora 1% ao mês: não ensejam rediscussão; c) processos em curso na fase de conhecimento, mesmo que já sentenciados: aplicação da taxa SELIC de forma retroativa; d) sentenças transitadas em julgado sem manifestação quanto ao índice de correção monetária ou com mera remissão à legislação aplicável: IPCA-e na fase pré-judicial e taxa SELIC a partir do ajuizamento da ação.



    3. Trata-se, na hipótese, de fixação de critério de correção monetária em processo em curso na fase de conhecimento. No caso, o Tribunal Regional, diferentemente da decisão do STF, manteve a sentença assinalando que “não há mais falar que a TR fica restrita ao período anterior a 25.03.2015, e, a partir de então, deve incidir o IPCA-E” e determinou que, ”em liquidação, seja observado o IPCA-e como índice de correção monetária”, contrariou à decisão do STF e violou o art. 879 da CLT. Aplica-se, portanto, a tese geral estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, de que, até a superveniência de lei, incide o IPCA-e na fase pré-judicial e a taxa SELIC a partir do ajuizamento da ação e considerando a eficácia erga omnes e o efeito vinculante da decisão proferida pelo STF.



    Recurso de revista de que se conhece e a que se dá parcial provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos I e XXXVI; e 7º, inciso XXVI e XXX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente